Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-53.2020.8.11.0050
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001403-53.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 00.100.400/0001-79 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1001403-53.2020.8.11.0050 – PROCESSO DE ORIGEM [1000421-39.2020.8.11.0050, 1008728-35.2020.8.11.0000]

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL CAMPO N DO PARECIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Número do Protocolo:

1001403-53.2020.8.11.0050

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO – MERA TOLERÂNCIA – RETENÇÃO POR BENFEITORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1001403-53.2020.8.11.0050 – PROCESSO DE ORIGEM [1000421-39.2020.8.11.0050, 1008728-35.2020.8.11.0000]

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL CAMPO N DO PARECIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional Contratual nº 1001403-53.2020.8.11.0050, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 104487463).

O Apelante sustenta, em síntese, que sua ocupação em relação ao imóvel nunca foi irregular. Afirma que a ocupação decorre de lei municipal, sendo imprescindível a retenção por benfeitorias. Aduz que não incide no caso em julgamento a súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com julgamento de procedência da pretensão inicial.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 104487466).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1001403-53.2020.8.11.0050 – PROCESSO DE ORIGEM [1000421-39.2020.8.11.0050, 1008728-35.2020.8.11.0000]

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL CAMPO N DO PARECIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta que sua ocupação em relação ao imóvel nunca foi irregular. Afirma que a ocupação decorre de lei municipal, sendo imprescindível a retenção por benfeitorias. Aduz que não incide no caso em julgamento a súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sua petição inicial o Autor, ora Apelante, afirma que ocupa o imóvel há mais de 27 anos, em decorrência de lei municipal. Informa que realizou diversas benfeitorias no imóvel. Ao final, formula os seguintes pedidos: i) indenização pelas benfeitorias, no valor de R$ 1.172.800,00 (um milhão cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); ii) direito de retenção, até que a indenização se efetive (Id. 104486031).

Delimitado o contexto fático, observo que apesar de o Apelante afirmar que ocupa o imóvel há mais de 27 anos, em decorrência de lei municipal, observo que não veio aos autos à mencionada legislação.

Isso porque consta dos autos a Lei Municipal nº 1.276/2008 em que o Poder Executivo foi autorizado a outorgar instrumento de concessão de direito real de uso ao Apelante, sendo definido em seus artigos 2º e 3º:

Art. 2º O instrumento de concessão de direito real de uso do bem público de que trata a presente Lei será a título gratuito, de caráter intransferível e por prazo indeterminado.

Art. 3º A não observância do artigo anterior, dando ao imóvel fim diverso do estabelecido, o descumprimento de qualquer artigo da presente Lei ou, ainda, no caso de dissolução da entidade, a concessão ficará automaticamente extinta.

(Id. 104486042)

Ao tratar da questão, a sentença considerou:

22. O Art.1º, § 2º da Lei 1276/2008 aponta que a concessão será extinta na hipótese de descumprimento da finalidade a que se destinava.

23. No caso dos autos, a autorização de concessão em favor do requerido se deu para fins de instalação da sua sede e, como se vê, havia em funcionamento no local um Bar e Restaurante denominado Toca do Lapó, podendo ser verificado pelo Contrato de Arrendamento de Instalação de Bar e Restaurante.

24. Embora o requerido alegue que a sublocação de parte do local para funcionamento do estabelecimento seria para atendimento aos frequentadores do local, ou seja, os associados, sabe-se que o restaurante era aberto ao público explorando economicamente o local concedido a título gratuito pelo Município à requerida. Frise-se, a requerida celebrou contrato de arrendamento do estabelecimento, cedendo a terceiro o local que lhe foi cedido a título precário.

25. Constata-se, portanto, evidente descumprimento dos termos que autorizaram a concessão.

(Id. 104487460)

O que se extrai, do contexto fático, é que o Poder Executivo foi autorizado a outorgar instrumento de concessão de direito real de uso ao Apelante, porém não se provou se o ato foi concretizado. Em outras palavras, inexiste qualquer documento para comprovar que o instrumento de concessão de direito real de uso foi, de fato, lavrado.

Aliado a isso, o que se vê é que independentemente do instrumento de concessão de direito real de uso o Apelante ocupava o imóvel. Essa ocupação, porém, não observou as condições estabelecidas na mencionada legislação municipal, ocasionando a automática cessação da concessão de uso, nos termos do seu art. 3º.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que o Apelante não nega, por ocasião do Recurso de Apelação, que sublocou parte do local para funcionamento de um restaurante, se tornando fato incontroverso.

É possível afirmar, diante desse cenário, que o Apelante descumpriu com as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 1.276/2008, levando o Apelado a efetuar a notificação para fins de desocupação.

Por sua vez, cabe relembrar que
a posse irregular de imóvel público configura mera tolerância da Administração Pública. C
onfigurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória, indenização e retenção por benfeitoria.

Sobre o tema, Código Civil é claro ao mencionar que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme preconiza o art. 102. Se o bem público não pode ser usucapido, significar dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que àquele que ocupar bem público, jamais poderá ser considerado como possuidor, haja vista que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Assim, quem ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação esta que não induz à posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Civil.

Disso decorre que quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219.
O
possuidor
de boa-fé
tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

(Destaquei)

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula nº 619:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Trago à colação o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reafirmou a referida súmula, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. 2. Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1ª- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3º DO ARTIGO 292 DO CPC- 2ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal. (TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022